Tribunal: TJSP
Processo: 0614007-08.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do STJ). Decisão anterior, entretanto, que julgou a ação improcedente. Inexistência de crédito a ser apurado. Fato que torna prejudicado qualquer discussão sobre o Tema no 905 do STJ. Julgado mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0614007-08.2008.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do STJ). Decisão anterior, entretanto, que julgou a ação improcedente. Inexistência de crédito a ser apurado. Fato que torna prejudicado qualquer discussão sobre o Tema no 905 do STJ. Julgado mantido.